Tribunal: TJMT
Processo: 1051454-16.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051454-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1051454-16.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luciana Oliveira Carvalho

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O AUMENTO ABRUPTO. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso à parte autora alega que houve um aumento injustificado em sua fatura de consumo referente ao mês de agosto de 2023, no valor de R$ 300,30 – vencimento em 25/09/2023. Nas razões recursais, pleiteia a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta que as faturas refletem o consumo do Autor, não havendo irregularidade no medidor, sendo devida a cobrança, bem como assevera que procedeu com a vistoria no hidrômetro.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conforme deferido em Decisão de ID. 129455927. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.
Verifica-se, do histórico de consumo apresentado a média de consumo no período de 06 (seis) meses anteriores a troca do medido (agosto/2022 a janeiro/2023), era de consumo enquadrado em 18,5m3, ou seja, evidentemente discrepante do faturamento apurado no mês de agosto/2023 (27m3), informações obtidas em documento apresentado pela própria Reclamada (ID. 133260330).Cumpre destacar que a parte Reclamante buscou a via administrativa procurando o SAC da Reclamada, onde havia o intuito de análise junto a concessionária de averiguação das eventualidades que poderiam atingir e aumentar o consumo, requisitando a vistoria no aparelho medidor, que foram realizados e supostamente não constatadas irregularidades.
Diante desses dados e demais elementos,
é evidente que a fatura em lide é desproporcional em relação a habitualidade do efetivo uso do serviço de água e esgoto.
Além do mais, nos autos não há elementos suficientes que comprovem a regularidade do consumo faturado, a Reclamada não provou a legitimidade das cobranças, ônus que lhe incumbia, diante do aumento expressivo nas faturas de água e esgoto.No presente caso a vistoria unilateral no hidrômetro não é suficiente para comprovar a regularidade das leituras, pois o consumo é manifestamente desproporcional perante os consumos anteriores a troca do medido. Assim sendo, não se justifica o lançamento na forma pretendida, demonstrando evidente desequilíbrio econômico ao consumidor. Bem como, de outro lado, inegável a prestação do serviço e o respectivo consumo, devendo ocorrer a contraprestação”.

4. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento, pois no caso em comento, restou ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, referente à fatura, ora questionada, de modo que, a meu ver, os fatos narrados não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

5. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

6. A sentença modificada por meio de Embargos de Declaração, apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) confirmar e tornar definitivo os efeitos da tutela de urgência (ID. 129455927), remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; b) desconstituir as faturas questionadas, determinando, desde já que a Reclamada: b.1) emita refaturamento para o consumo com fixação de 18,5m3; b.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que devia ter sido faturada, excluída a multa; b.3) faça correção da fatura, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento; e, c) indeferir os danos morais. Em razão disso,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para cobrar a fatura do mês de agosto de 2023, no valor da média integral das 06 (seis) faturas anteriores (fevereiro/2023 a julho/2023), apurados em 18,5m3, já incluídos os percentuais decorrentes de taxas e impostos, com as imposições de correção já impostas no presente dispositivo
.”
,

não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §2º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024